Tribunal: TJES
Processo: 5001320-38.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001320-38.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RECORRIDO: NOEMIA GONCALVES ASSAFRAO FARIA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por UNIBRAS - União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de descontos em benefício previdenciário, determinar sua cessação, condenar à restituição em dobro dos valores indevidos e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado pode ser conhecido diante da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade no sistema dos Juizados Especiais, devendo ser comprovado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação.

A recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, tendo o pedido sido indeferido na sentença, o que impõe o recolhimento integral das custas e do preparo.

A ausência de juntada da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento no prazo legal configura deserção do recurso.

A intimação posterior para recolhimento das custas não supre a inércia da parte, que permaneceu inerte.

Não se aplica subsidiariamente o art. 1.007, §2º, do CPC no microssistema dos Juizados Especiais, prevalecendo o entendimento do Enunciado 80 do FONAJE que veda a complementação intempestiva do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O preparo recursal nos Juizados Especiais deve ser comprovado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação.

A ausência de comprovação do preparo no prazo legal enseja a deserção do recurso inominado.

Não se admite a complementação intempestiva do preparo no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 80 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º; CPC, art. 1.007, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado 80.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANSO MATERIAIS E MORAIS” ajuizada por NOEMIA GONÇALVES ASSAFRÃO FARIA em face de UNIBRAS - UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

Em sede de sentença (
id.
18376452) foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato objeto da lide e a
INEXIGIBILIDADE
dos débitos sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS" (ou similar) no benefício previdenciário da autora.

2. TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência deferida (ou concedê-la neste ato, caso pendente), determinando que a ré cesse os descontos imediatamente, sob pena de multa de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
por cada novo desconto indevido, até o limite de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. CONDENAR
a requerida a restituir à autora,
EM DOBRO
, todos os valores indevidamente descontados, totalizando R$1.104,88 (mil, cento e quatro reais e oitenta e oito centavos), além de eventuais descontos durante o trâmite processual, que podem ser demonstrados por simples juntada aos autos. Os valores serão monetariamente corrigidos pelo índice IPCA a contar da data de cada desembolso até a data da citação, a partir da qual será corrigido exclusivamente pela taxa SELIC. Descontos posteriores à citação será corrigidos exclusivamente pela SELIC a contar de cada desconto.

4. CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de indenização por danos morais. Sobre este valor incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (relação contratual/existente) até a data da citação, a partir da qual será corrigido exclusivamente pela taxa SELIC..

INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, vez que se trata de associação de nível nacional, com arrecadação vultosa via descontos em folha, não tendo demonstrado cabalmente a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de sua atividade.”

O requerido apresentou Recurso Inominado (
id.
18376453), objetivando a reforma da decisão.

A autora deixou o prazo para contrarrazões transcorrer
in albis.

Em pauta para julgamento.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

No sistema dos Juizados Especiais, o preparo recursal é matéria de ordem pública e pressuposto objetivo de admissibilidade. Conforme o art. 42, §1.º, da Lei n. 9.099/95, o preparo deve ser feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, sob pena de deserção.

No caso em tela, observa-se que a recorrente não goza do benefício da assistência judiciária gratuita, eis que este foi indeferido pela sentença.

Ao interpor o recurso em 17/12/2025, a empresa deveria ter comprovado o recolhimento integral das custas processuais, incluindo as dispensadas em 1.º grau e do preparo propriamente dito, no prazo legal de 48 horas. Conforme a certidão de decurso de prazo em 19/09/2025 e análise dos documentos que instruem o recurso (
ids.
18376454 e 18376455), não consta dos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento das custas e do preparo.

Outrossim, devidamente intimada para recolher as custas processuais, a requerida quedou-se inerte (
id.
18805491).

Ressalte-se que, no microssistema dos Juizados Especiais, não se aplica a regra do art. 1.007, §2.º, do CPC, prevalecendo o entendimento consolidado no Enunciado 80 do FONAJE: “o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva.”

Portanto, a ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal de 48 horas após a interposição configura deserção do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Pugno pela retirada de pauta, eis que o recurso conta com pedido de gratuidade de justiça, inexistindo nos autos decisão denegando a mesma. É como voto.